Tribunal: CARF
Processo: 11128.002022/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.002022/2010-74
ACÓRDÃO
3301-014.312 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NUMERAL 80 PARTICIPACOES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 19/04/2008, 07/06/2008
ACÓRDÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS RAZÕES
DA PEÇA IMPUGNATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Se a decisão de primeira instância deixa de apreciar todas as razões de
defesa do contribuinte, fica configurado o cerceamento ao direito de
defesa e deve o acórdão ser declarado nulo, por ofensa ao art. 59, II, do
Decreto 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em anular a decisão
de primeira instância, devendo o processo retornar à DRJ para que seja proferida nova decisão,
com a devida análise dos argumentos trazidos na impugnação.
Sala de Sessões, em 27 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Catarina Marques Morais de Lima (substituto[a] integral),
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.312 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002022/2010-74
2
Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente o
conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, substituído pela conselheira Catarina Marques Morais
de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 29/03/2010, impondo à
Recorrente multa regulamentar no valor de R$ 5.000,00, apontando como fundamentos o art.
107, IV, “f”, do Decreto-lei no 37/1966.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 06-10):

(a) Em 28/03/2010, foi apresentada solicitação de atracação/desatracação do navio
“MSC Korea” na escala 10000084562 do Siscomex Carga. Ocorre que esse
evento já teria ocorrido na data em que a comunicação havia sido realizada;
(b) Por entender que teria ocorrido violação à obrigação prevista no art. 32 da IN
RFB no 800/2007, houve a imposição de multa aduaneira.

Em 12/05/2010, a Recorrente apresentou a sua Impugnação (fls. 25-41), tendo
prestado esclarecimentos e aduzido as seguintes razões recursais:

(a) A informação sobre a desatracação não ocorreu em consonância com o artigo
32 da IN RFB no 800/2007 porque o acesso da Recorrente ao Siscomex-Carga
havia sido bloqueado pela RFB em 28/03/2010, fato esse que teria ocorrido
porque, em 27/03/2010, havia vencido o prazo de seu certificado de operador
portuário perante a CODESP;
(b) Ocorre que a Recorrente já havia renovado o seu certificado em 18/03/2010,
porém, aparentemente, essa informação demorou a ser atualizada nos sistemas
integrados da CODESP e Siscomex-Carga, criando bloqueio indevido sobre suas
operações;
(c) Por esse motivo, o navio “MSC Korea” viu-se obrigado a atracar sem a devida
comunicação às autoridades alfandegárias;
(d) Para contornar a situação, a Recorrente entrou em contato com a Alfândega do
Porto de Santos para comunicá-la do ocorrido e informar a ocorrência de
atracação da embarcação;
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.312 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002022/2010-74
3
(e) Sustenta que a multa não lhe pode ser aplicada, pois o descumprimento do
quanto previsto no art. 32 da IN RFB no 800/2007 teria ocorrido por falha do
Fisco;
(f) A multa aplicada representaria violação aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade;
(g) Como as informações foram providas às autoridades aduaneiras antes do início
de qualquer procedimento fiscalizatório, entende ser aplicável ao caso o
instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do CTN.

Em sessão de 20/09/2018, a DRJ julgou a Impugnação improcedente (Acórdão no
12-101.695 – fls. 86-90).
Em 02/05/2022, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário (fls. 98-159),
trazendo razões recursais semelhantes àquelas já apresentadas em sua Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Embora a Recorrente não tenha apresentado preliminar de cerceamento de defesa,
entendo que este Colegiado não pode enfrentar as razões do Recurso Voluntário, sob pena de
configuração de supressão de instância.
Digo isto porque, embora se trate aqui de caso em que a multa aduaneira foi
aplicada por falta de comunicação a atracação/desatracação de embarcação sem a devida
prestação de informações às autoridades aduaneiras, o DRJ, já em seu relatório, apontou que se
tratava de caso em que as empresas responsáveis pela carga prestaram a destempo informação
acerca da desconsolidação, não tendo observado o prazo de 48 antes da chegada no porto de
destino. Ou seja, trata-se de cenário completamente distinto daquele apresentado nos presentes
autos.
Abaixo, trago o texto do relatório na íntegra:

Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.312 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002022/2010-74
4
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco
de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento
eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a
prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas
antes da chegada da embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de
processo questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea,
ausência de tipicidade, ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também,
em outros do mesmo tipo, os quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a
mesma natureza da penalidade imposta no auto de infração, são levantadas pelos
sujeitos passivos questões que destacam infringência a princípios constitucionais
e até em alguns casos ocorre a solicitação de relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a
ineficiência do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne
da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação
norteadora acerca do controle das importações.
É o relatório.

De forma ainda mais estranha, a fundamentação do voto enfrenta razões recursais
sequer aduzidas pela Recorrente, tais como (a) a ilegitimidade passiva do agente marítimo, (b) a
ausência de tipicidade e motivação e (c) a relevação da penalidade, deixando de prover respostas
às reais razões recursais trazidas pela Recorrente em sua Impugnação, tal como a questão da
impossibilidade de aplicação de multa em caso de impedimento gerado por falha no sistema da
autoridade aduaneira.
Para bem demonstrar a incongruência e a total ausência de dialeticidade entre o
recurso apresentado e a fundamentação do acórdão da DRJ, transcrevo o voto condutor na
íntegra:

A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade
constantes no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dela conheço.
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam
sustentar, através da desconstrução do instrumento de lançamento, a
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.312 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002022/2010-74
5
improcedência da aplicação da penalidade, quando o verdadeiro cerne da
autuação encontra guarida na necessidade do controle das importações e dos
prazos que devem ser cumpridos, antes ainda do respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea,
que justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração
que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso
concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação
também devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo
de requerimento de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há
coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das importações
deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos,
até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não
possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser
cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos
conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto
em si. Senão vejamos.
Assim dispõe o artigo 22 da IN SRF no 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem
como para toda associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional [...]
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for
granel [...]
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
nacionais [...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo [...]
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a
conduta da autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga,
como se pode constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966,
com redação dada pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 29.12.2003)
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.312 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002022/2010-74
6
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
aporta, ou ao agente de carga; e (Destaques não constam no original.)A autuada
era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou a fiscalização,
aspecto que não foi contestado pela impugnante. Dessa forma, cabia a ela emitir
os conhecimentos eletrônicos referentes às cargas.
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais
são acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados
de forma individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos
eletrônicos (CEs). Esses registros devem representar fielmente as
correspondentes mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente
o tratamento a ser adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e
agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão
trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das
informações exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva
proporcionar à Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser
realizada previamente ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a
necessidade de os dados exigidos serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro
no enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a
ausência de recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais,
não se pode negar que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a
economia nacional contra a concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e
alterações posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e
definidas pelas Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a
fiscalização quanto o julgador administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do
prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle
aduaneiro, deve ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A
IMPUGNAÇÃO e considero devido o crédito tributário lançado
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.312 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002022/2010-74
7

Essas peculiaridades identificadas no Acórdão do Colegiado a quo evidenciam que,
de fato, houve a adoção de fundamentos genéricos e que, ainda, as razões recursais apresentadas
pelo Recorrente deixaram de ser enfrentadas, podendo-se concluir, dessa feita, que a tutela
jurisdicional perquirida não foi devidamente prestada e que, por esse motivo, os direitos do
jurisdicionado ao contraditório e à ampla defesa foram cerceados.
Neste ponto, é relevante destacar que o artigo 31 do Decreto no 70.235/1972 exige
que a decisão de primeira instância contenha “relatório resumido do processo, fundamentos
legais, conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento, bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante
contra das as exigências” e, ainda, que o artigo 59, inciso II, desse mesmo veículo normativo,
reputa nula a decisão proferida com preterição ao direito de defesa.
É importante destacar, neste ponto, que é vasta a jurisprudência deste E. CARF, no
sentido de se declarar a nulidade de decisão da DRJ que não tenha enfrentado as matérias
apresentadas em impugnação:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008 PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Configura-se cerceamento do direito de
defesa a falta de análise e pronunciamento pela autoridade julgadora dos
argumentos apresentados em sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que
gera, em consequência, a nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do
Decreto 70.235/1972. (CARF. Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção.
PAF no 11128.722237/2012-77. Acórdão no 3002-002.616. Rel.: Cons. Anna
Dolores Barros de Oliveira Sá Malta. Publicação: 20/04/2023)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2001,2002,
2003 ACÓRDÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS RAZÕES DA
PEÇA IMPUGNATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. Se a decisão de
primeira instância deixa de apreciar todas as razões de defesa do contribuinte,
fica configurado o cerceamento ao direito de defesa e deve o acórdão ser
declarado nulo, por ofensa ao art. 59, II, do Decreto 70.235/72. (CARF. Primeira
Turma
Ordinária
da
Quarta
Câmara
da
Segunda
Seção.
PAF
no18471.002141/2005-07. Acórdão no 2401004.559. Rel.: Cons. Carlos Alexandre
Tortato. Publicação: 08/03/2017)ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/07/2009 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA COM FATO E FUNDAMENTO LEGAL
DISTINTOS DA AUTUAÇÃO.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.312 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002022/2010-74
8
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Configura-se cerceamento do direito de
defesa a apresentação, como fundamento, por meio da decisão de primeira
instância, de fato e disposição legal distintos da autuação, com inequívoco
prejuízo ao direito da ampla defesa e do contraditório, o que gera, por
conseguinte, a nulidade da decisão, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto
70.235/1972. (CARF. Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira
Seção. PAF no 11128.000168/2010-85. Acórdão no 3301-013.986. Rel.: Cons.
Wagner Mota Momesso de Oliveira. Publicação: 08/05/2024)

Ante o exposto, em apreciação de ofício de matéria de ordem pública, voto pela
anulação da decisão de primeira instância, de modo que, deve o processo retornar à DRJ para que
seja proferida nova decisão, com a devida análise dos argumentos trazidos na impugnação.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 172
DF CARF MF
Original